Tribunal: TJMT
Processo: 0000981-13.2009.8.11.0105
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000981-13.2009.8.11.0105
RECORRENTE: R.D SANTOS & CIA LTDA - ME
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Com efeito, houve equívoco no recolhimento das custas judiciais, consoante a certidão de id. 104259514:
Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido", tendo em vista que não se refere aos autos originários.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para que sane o equívoco no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça